Tribunal: TJMT
Processo: 1020660-20.2020.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 024.818.031-24 (ADVOGADO), LUCILENE MARIA OLIVEIRA - CPF: 424.421.171-34 (PACIENTE), ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 024.818.031-24 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, A FIM DE MANTER A PACIENTE ENCLAUSURADA PROVISORIAMENTE EM LOCAL COM INSTALAÇÕES CONDIGNAS AO MUNUS PÚBLICO QUE EXERCE, A BEM ATENDER AS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 7º, inc. V, da Lei n.º 8.906/94

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE À PACIENTE – IMPOSSIBILIDADE –
1.

MEDIDA CONSTRITIVA AMPARADA NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA ILÍCITA PERPETRADA, EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
– RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – ENCARCERADA QUE OSTENTA OUTROS REGISTROS PENAIS – INSUFICIÊNCIA DAS PROVIDÊNCIAS MENOS SEVERAS DO ART. 319 DO CPP, AS QUAIS JÁ FORAM IMPOSTAS E DESCUMPRIDAS DELIBERADAMENTE PELA INCREPADA –
2. CUSTODIADA QUE É ADVOGADA REGULARMENTE INSCRITA NA OAB/MT –
NECESSIDADE DE SER SUBMETIDA A LOCAL COM CONDIÇÕES CONDIZENTES AO
MUNUS
PÚBLICO QUE EXERCE – MEDIDA ATENDIDA APÓS O DEFERIMENTO DA LIMINAR NA PRESENTE IMPETRAÇÃO
-

INVIABILIDADE DA SUA COLOCAÇÃO EM PRISÃO DOMICILIAR –
PRERROGATIVAS E GARANTIAS PREVISTAS NA LEI Nº 8906/94 DEVIDAMENTE ASSEGURADAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.

Idoneamente fundamentada a prisão preventiva na presença dos requisitos e pressupostos normativos, previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se as razões de decidir demonstram que a increpada supostamente praticou o crime de tentativa de homicídio, cuja gravidade ultrapassa aquela inerente ao tipo penal e, ainda, descumpriu as medidas cautelares do art. 319 do CPP, previamente impostas, porquanto teria, em tese, se utilizado de uma serventuária da Justiça para proferir novas ameaças de morte ao ofendido, uma vez que tais fatores concretos demonstram a indispensabilidade da custódia provisória para a garantia da ordem pública e a insuficiência das providências menos severas, o que se reforça diante da aparente contumácia delitiva que possui a suspeita, inferida do histórico penal que ostenta, com outros dois registros por delitos de ameaça e desobediência, a gerar um risco de que, uma vez solta, encontraria os mesmos estímulos para persistir no cometimento de infrações penais.

2.

Conforme o entendimento das Cortes Superiores, o
“recolhimento de advogado em local que, embora não configure Sala de estado maior, possua instalações condignas, não viola a autoridade do que decidido na ADI 1.127/DF
” (Rcl 16.011, Rel. Min. Luiz Fux). Assim, devidamente certificado nos autos que, após o deferimento da tutela de urgência reclamada na presente impetração para que a paciente fosse acomodada em local que tivesse as instalações
condizentes com a dignidade inerente ao exercício de sua profissão de advogada, a determinação foi devidamente atendida, mantendo-a em cela especial, separada das demais reclusas, em dormitório apartado do refeitório, com banheiro todo azulejado e mantendo todos os acessos necessários, ou seja, com condições condignas com o
munus
público que exerce; não há como ser acolhida
a pretensão defensiva de colocá-lo em regime domiciliar, uma vez que devidamente asseguradas as prerrogativas e garantias previstas na Lei n.º 8.906/94, sem que existam provas de que preenche uma das hipóteses do art. 318 do CPP.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DRA.

ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA

PACIENTE(S)

LUCILENE MARIA OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos da Ação Penal n.º
1019612-17.2020.8.11.0003
, em que é acusada da prática do crime tipificado no art. 121, §2º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 8.072/90.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz a firmatária do remédio heroico que a
paciente faz jus à prisão domiciliar
, porque é advogada regularmente inscrita nos quadros da OAB/MT e está recolhida ao cárcere desde a data de
25/09/2020
, juntamente com outras detentas, em condições precárias e desumanas, num local que não é condizente à dignidade da advocacia, uma vez que não se trata de Sala Estado de Maior, tampouco de comodidade com instalação condigna ao
munus
público que exerce, as quais, inclusive, afirma inexistirem no Estado de Mato Grosso, em evidente
afronta ao previsto no art. 7º, inc. V, da Lei n.º 8.906/94
.

Lado outro, sustenta
ser inidônea a fundamentação despendida na decisão segregatícia, o que viola a norma constitucional do art. 93, inc. IX, da CF/88
, pois afirma que se encontra lastreada em argumentos genéricos e abstratos, que são insuficientes para demonstrar o risco que a liberdade da increpada representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal, não bastando o mero receio ou medo do ofendido ou testemunhas em relação à suspeita para justificar a medida extremada; além de ressaltar a existência de diversas
incongruências na ordem prisional
, porquanto, embora o delito imputado se trate de uma tentativa de homicídio, o d. magistrado singular asseverou que a materialidade do crime se comprova pelo “
laudo de necropsia, mapa topográfico e certidão de óbito
”.

Outrossim, alega que
nada comprova que houve o descumprimento de medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP
, previamente impostas à favorecida nessa ordem, haja vista a inexistência de elementos indicando ter entrado em contato com a vítima e/ou seus familiares ou ter acessado/frequentado a residência deles, reforçando, ainda, neste aspecto, a imprescindibilidade de ser priorizada a cumulação das providências cautelares ou a aplicação de outras mais graves, restando a prisão processual como última alternativa, consoante dispõe o art. 282, §4º, do CPP.

Por tudo o que expõe, a impetrante pugna, inclusive liminarmente, pela concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva imposta à paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, ou,
subsidiariamente
, que seja submetida à prisão domiciliar, em razão da ausência de Sala de Estado Maior no Estado de Mato Grosso ou de local com instalações condignas com a dignidade da advocacia, nos termos do que prevê o art. 7º, inc. V, da Lei n.º 8.906/94.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID
60238477
ao ID
60238480
.

A tutela de urgência reclamada foi analisada durante o plantão forense pelo relator plantonista Exmo. Des. Dirceu dos Santos, que
deferiu o pedido liminar
, para tão somente determinar que a paciente seja acomodada em local com instalações condignas à Sala de Estado-Maior, a bem atender as disposições do art. 7º, inc. V, da Lei n.º 8.906/94 (ID
60244465) e, com o retorno do expediente forense, o
habeas corpus
foi distribuído à minha relatoria, seguindo o critério do sorteio.

Na sequência, acostaram-se aos autos eletrônicos as certidões e documento de ID 60251484 e ID 60542975 e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas sob o ID 61424036.

Posteriormente, a impetrante pugnou pela reconsideração do pedido liminar, reiterando os argumentos despendidos na inicial do
habeas corpus
, além de frisar que, diversamente do que concedido em caráter liminar, a pretensão defensiva é para que a paciente seja colocada em prisão domiciliar e não em Sala de Estado Maior (ID 62713047).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 62863480).

Despacho de ID 64253988 indeferindo o pedido de reconsideração do pedido de concessão liminar do
writ
, em razão do feito já estar apto para ser submetido a julgamento perante a c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Sodalício.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 06 de novembro de 2020.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Juiz Convocado (
Portaria n.º 603/2020-PRES)

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que a paciente
Lucilene Maria Oliveira
encontra-se presa preventivamente por cometer, em tese, o crime previsto no
art. 121, §2º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 8.072/90, levado a efeito em face da vítima
Luís Filipe Oliveira de Oliveira.

1.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Em observância à decisão combatida, verifico que a medida extremada se encontra respaldada na condição de admissibilidade prevista no
inciso I do artigo 313 do CPP
, pois o crime imputado é doloso e apenado com reclusão em patamar máximo que supera 04 (quatro) anos.

Outrossim, quanto ao
fumus comissi delicti
, embora conste um erro material no pronunciamento judicial, uma vez que o d. magistrado afirmou que a materialidade delitiva
se atesta pelo “
boletim de ocorrência, laudo de necropsia, mapa topográfico e certidão de óbito”
, o que é impossível, visto que se trata de uma tentativa de homicídio, tal fato não afasta a compreensão de que os elementos informativos contidos no caderno investigativo, em especial, as declarações colhidas na repartição policial, dão conta do provável envolvimento da paciente na tentativa de homicídio do ofendido
Luís Filipe Oliveira de Oliveira
.

E, no que se refere ao
periculum libertatis
,
depreende-se

das razões de decidir a indispensabilidade da custódia processual para a
salvaguarda da ordem pública
, em razão da gravidade concreta do crime perpetrado, evidenciada pelo
modus operandi
empregado, bem assim do risco de que, mantida em liberdade, a suspeita poderia reincidir criminalmente, pois, aparentemente, é contumaz no cometimento de infrações penais, visto que ostenta outros registros penais por delitos de ameaça e desobediência.

Além disso, o d. juízo
a quo
sustentou que, mesmo ciente das medidas cautelares de proibição de acesso ou frequência à residência da vítima e ao seu local de trabalho e de manter contato pessoal ou por qualquer outro meio de comunicação com o ofendido e seus familiares, a encarcerada supostamente voltou a ameaçá-lo de morte, utilizando-se do próprio Estado para atingir o seu objetivo espúrio, uma vez que, ao ser intimada da perícia médica designada nos autos do incidente de insanidade mental, instaurado ainda na fase investigativa, ela teria afirmado à Gestora Judicial que “
se a vítima não lhe pagasse o que devia, iria matá-la”,
a evidenciar o descaso com as determinações legais e a periculosidade social que aparentemente possui, tornando-se indispensável a custódia provisória para garantir a integridade física e psicológica do ofendido.

Desta feita, da dinâmica dos fatos versados, não há como afastar a maior gravidade da conduta ilícita perpetrada, que ultrapassa aquela inerente ao tipo penal, tampouco a perniciosidade e frieza que aparenta ter a favorecida nessa ordem, pois, de acordo com as informações prestadas, por se sentir lesada por
Luís Filipe
, que também é advogado, em uma determinada demanda judicial, teria passado a ameaçá-lo e, não satisfeita, no dia fatídico, ido até o escritório do ofendido e, durante uma conversa que mantinha com ele, sacado uma faca que portava e tentado golpeá-lo, somente não atingindo o seu objetivo, porque o sujeito conseguiu desviar dos golpes e se trancou em uma sala, na porta da qual a paciente teria dado nove facadas.

Outrossim, a segregada teria postado um vídeo nas redes sociais, por meio do qual supostamente proferia ameaças a
Luís Filipe
e, mesmo ciente da imposição de providências cautelares em seu desfavor, teria se utilizado de uma serventuária da Justiça para novamente ameaçar o ofendido, dizendo que se ele não lhe pagasse iria matá-lo.

Portanto, na linha do que decidiu a d. autoridade tida por coatora, considero que a prisão preventiva se apresenta como medida indispensável ao caso em apreço, com objetivo de proteger a ordem pública e garantir a segurança da sociedade, que se fragiliza sobremaneira com a manutenção em liberdade de sujeitos que apresentam uma periculosidade social, como aparentemente é o caso da increpada.

E, consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o modo de execução da conduta ilícita consiste em fator indicador do perigo do suspeito, bem como da gravidade concreta do delito, a justificar a prisão preventiva para salvaguardar a ordem pública, como se pode verificar no seguinte precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA
, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes.
II – Agravo regimental a que se nega provimento
” (HC 150570 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2019 PUBLIC 28-02-2019) – negritei.

Como se não bastasse, em consulta ao sistema informatizado desse eg. Tribunal de Justiça, verifiquei que, além do procedimento penal em que decretada a prisão preventiva ora vergastada, tramitam em desfavor da paciente os
Termos Circunstanciados n.º
2763-21.2019.811.0003, código 923676 e n.º 3517-60.2019.811.0003, código 926160, em que se apuram, respectivamente, os delitos de desobediência e ameaça
, a sugerir que é dada à prática constante de infrações penais, o que gera a inferência de que, uma vez obtida a soltura, poderia se sentir estimulada a reincidir criminalmente.

Assim, necessário que o Estado intervenha em benefício da maioria,
fazendo prevalecer o direito à segurança de todos os cidadãos, em detrimento das garantias fundamentais da segregada – como a presunção de inocência e a liberdade de locomoção -, resguardando-se, dessa forma, o princípio da prevenção geral.

A propósito, o posicionamento jurisprudencial do eg. TJMT é no sentido de que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - destaquei.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
"
(...) a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019) – destaquei.

Em sendo assim, constata-se que a decisão constritiva se encontra devidamente lastreada em fatos e elementos concretos contidos nos autos e as razões de decidir estão coadunadas com a jurisprudência consolidada nesse eg. Tribunal de Justiça e nas Cortes Superiores, a impedir que seja considerada carente de fundamentação, uma vez que bem delineada
a existência do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, com a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP.

Diante desse contexto,
não vislumbro a possibilidade de conceder a liberdade provisória à paciente, tampouco substituir a sua prisão por cautelares menos severas do art. 319 do CPP
, as quais já se revelaram inócuas para garantir que não mais reiterasse no cometimento de condutas ilícitas contra o ofendido, uma vez que, repito, mesmo ciente da imposição de providências de tal natureza, supostamente utilizou-se de uma serventuária da Justiça para proferir novas ameaças de morte contra ele.

Outrossim, existem fortes indicativos de que a segregada possui uma personalidade perigosa, voltada para o cometimento constante de delitos, o que tornar insuficiente a sua mera vinculação ao processo mediante a fixação de restrições menos drásticas, pois não há como haver ordem em uma sociedade em que suspeitos ou acusados, meliantes habituais, permanecem livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos possuem o direito, utilizado em seu favor o princípio da presunção de inocência.

E,
conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, é “
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública.
7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018), como é o caso
sub judice.

Portanto, resta evidente que
as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pela segregada,
isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade provisória almejada, uma vez que não afastam o
periculum libertatis,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

2.

Da pretendida prisão domiciliar, sob o enfoque da ausência de Sala de Estado Maior.

Enfim, pretende a impetrante a colocação da paciente em prisão domiciliar, por considerar que a submissão dela a local com condições condignas com a profissão de advogado, em razão da inexistência de Sala de Estado Maior, concedida liminarmente na presente impetração, não é o suficiente para garantir a dignidade da advocacia.

Contudo,
entendo que razão não assiste à i. defesa
.

Esclareço que, em relação à custódia cautelar de advogados,
a Lei nº 8.906/94, em seu artigo 7º, inciso V, assim dispõe:

“
Art. 7º São direitos do advogado:

V – não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pela OAB, e, na sua falta, em prisão domiciliar;”

E, ao tratar do tema, no julgamento da ADIN nº 1127, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do artigo supracitado, sob o argumento de que “
a prisão do advogado em sala de Estado Maior é garantia suficiente para que fique provisoriamente detido em condições compatíveis com o seu múnus público”
(ADI 1127, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2006, DJe-105 DIVULG 10-06-2010 PUBLIC 11-06-2010 EMENT VOL-02405-01 PP-00040 RTJ VOL-00215-01 PP-00528)
,
e apenas declarou a inconstitucionalidade da expressão “
assim reconhecidas pela OAB”
.

No entanto, por inexistir na legislação vigente um conceito acerca do que seria “sala de Estado Maior”, os Tribunais Superiores passaram a defini-la como “
qualquer sala dentre as existentes em todas as dependências de comando das Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica) ou Auxiliares (Policia Militar ou Corpo de Bombeiros),
com a ressalva de que, eventualmente, pode não existir “uma sala específica para cumprimento da prisão” e, se for o caso, “o Comandante escolhe uma nas dependências do pavilhão de comando, e a destina para tal fim
.”
(Rcl. 4535, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 07/05/2007, DJe-037 DIVULG 14-06-2007 PUBLIC 15-06-2007 DJ 15-06-2007 PP-00021 EMENT VOL-02280-02 PP-00346) - destaquei.

Com isso, porque atualmente a paciente se encontra recolhida na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto, situada na Comarca de Cuiabá/MT, em “
Cela para Nível Superior (Cela Especial), sendo que a mesma tem todos os acessos necessários, dormitório é separado do local das refeições, o banheiro é todo azulejado”
, estando “
separada das demais recuperandas”,
conforme se verifica da informação constante na certidão de ID
60542975 - Pág. 2, sendo-lhe, inclusive, negado o pedido de transferência para a Cadeia Pública Feminina da Comarca de Rondonópolis/MT (distrito da culpa), por inexistir neste local comodidade com instalações condignas
ao
munus
público que exerce
,
não encontro motivos para considerar que o local não atende às condições condizentes com a dignidade inerente ao exercício de sua profissão de advogada, ao revés, no local preservam-se as prerrogativas e garantias asseguradas na Lei nº 8906/94, garantindo-se a higiene e a segurança necessárias, a
impedir que seja beneficiada com a prisão domiciliar
.

Nesse sentido,
a Suprema Corte decidiu que o
“
recolhimento de advogado em local que, embora não configure Sala de estado maior, possua instalações condignas, não viola a autoridade do que decidido na ADI 1.127/DF
” (Rcl 16.011, Rel. Min. Luiz Fux) - destaquei.

Da mesma forma se pronuncia o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ADVOGADO. PRERROGATIVA. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO. SALA DE ESTADO MAIOR. AUSÊNCIA. INSTALAÇÕES CONDIGNAS. EXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a simples ausência de sala de Estado Maior não autoriza, per si, o deferimento de prisão domiciliar ao advogado preso provisoriamente.

2. Havendo o Tribunal de origem denegado o pleito de prisão domiciliar e determinado a imediata transferência do paciente para vaga especial em unidade penitenciária, com instalações condignas e localizada em área separada dos demais detentos, não há que se falar em ilegalidade a ser sanada, pois atendidas as exigências da Lei n. 8.906/1994.

3. Ordem denegada”.
(HC 454.346/PA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 01/10/2018) – destaquei.

Destarte, resta evidente que as prerrogativas e garantias asseguradas aos exercentes da advocacia, previstas na
Lei nº 8906/94, estão sendo devidamente atendidas, de modo a inexistir justificativa para que a increpada seja submetida à prisão domiciliar, mesmo porque nada nos autos comprova que preenche uma das hipóteses previstas no art. 318 do CPP.

E inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal imotivado, o que, por óbvio, torna o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, ratifico a liminar deferida, a fim de
CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM
impetrada em favor da paciente
LUCILENE MARIA OLIVEIRA
, sendo tão somente para mantê-la enclausurada provisoriamente em local com instalações condignas ao
munus
público que exerce,
a bem atender as disposições do art. 7º, inc. V, da Lei n.º 8.906/94.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020